Tribunal: TJSP
Processo: 1072221-26.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACÓRDÃO – Reapreciação – Embargos à execução – Recurso especial interposto contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, e de ofício readequou a verba honorária para R$ 4.000,00 – Alegação de violação aos artigos 85, §2o e 492 do CPC – Remessa nos termos dos artigos 108, IV, do Regimento Interno deste Sodalício, c/c. 1.030, II, do CPC/2015 (artigo 543-C, §7o, II, do

Ementa:
ACÓRDÃO – Reapreciação – Embargos à execução – Recurso especial interposto contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, e de ofício readequou a verba honorária para R$ 4.000,00 – Alegação de violação aos artigos 85, §2o e 492 do CPC – Remessa nos termos dos artigos 108, IV, do Regimento Interno deste Sodalício, c/c. 1.030, II, do CPC/2015 (artigo 543-C, §7o, II, do CPC/1973), para reexame pelos Recursos Especiais no 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, exarados sob o regime de recursos repetitivos, nos quais firmada a tese acerca das hipóteses que autorizam a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa – Reexaminado o julgado colegiado aplica-se o entendimento repetitivo, haja vista que no exame do proveito obtido na ação/recurso o resultado da verba honorária na aplicação do CPC, art. 85, § 2o e incisos poderá importar em pequena monta – Acórdão parcialmente modificado, seguindo mantido o regime de decaimento, mas com arbitramento por equidade de remuneração mínima como forma a não aviltar a atividade da advocacia – Reapreciação parcialmente acolhida, e acórdão parcialmente modificado.